Tribunal: TJDFT
Processo: 0748181-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CURATELA. FORO DO DOMICÍLIO DA CURATELADA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. CONFLITO CONHECIDO. JUÍZO SUSCITADO. COMPETENTE.
1. Nos termos do artigo 50 Código de Processo Civil, a ação deverá ser processada no foro do domicílio do representante do incapaz/interditado.
2. “O melhor interesse do interditando constitui o critério norteador para definição do juízo competente, que preferencialmente deve ser o do domicílio do incapaz e de seu representante legal, por propiciar maior facilidade na realização dos atos de fiscalização da curatela (...)” (CC 168723, Relator Ministro MARCO BUZZI, decisão publicada em 16/12/2019).
3. Conflito negativo de competência procedente a fim de declarar competente o Juízo da Segunda Vara de Família de Águas Claras (Suscitado).